Tribunal: TJDFT
Processo: 0026266-24.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026266-24.2015.8.07.0003 RECORRENTE: CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES, JACKSON IDELFONSO RODRIGUES, L. L. R., LUIZA BEATRIZ MOREIRA RODRIGUES, RENATA LORRAYNE MOREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, CINTIA BRAZ GUIMARAES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANOBRA ARRISCADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EXCESSO DE OCUPANTES NO VEÍCULO. CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. PRESUNÇÃO DE AGRAVAMENTO. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. QUANTUM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de Ação de reparação civil, em que os autores pleiteiam o recebimento de indenização objetivando o ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos por conta de acidente de trânsito. 2. Recurso de apelação da condutora requerida, da Seguradora denunciada e recurso adesivo dos autores. 3. Embora não conste das perícias realizadas o posicionamento dos passageiros nem a identificação de quem estava sem o cinto de segurança, essa circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a culpa pelo acidente de forma concorrente às vítimas, sem a prova cabal que a não utilização do cinto de segurança influenciou na colisão dos veículos e na gravidade do impacto, que é a causa primária do acidente, sendo a não utilização do cinto de segurança, causa secundária que, em tese, poderia influenciar na gravidade das lesões, o que não é suficiente para conduzir à mitigação da responsabilização da condutora do veículo que causou o sinistro. Reconhecida a culpa exclusiva da ré. Culpa concorrente não configurada. 4. A responsabilidade da seguradora é restrita aos limites contratados na apólice de seguro, segundo leciona o Verbete da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição literal é a seguinte: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. As coberturas do seguro voluntário de veículo são pautadas pelos prêmios convencionados, que se destinam justamente a fomentar a garantia de indenização dos riscos assumidos pela seguradora, derivados da autonomia de vontade afiançada aos contratantes. 5. Consoante a norma processual, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme disposto no § 8o, do art. 85 do CPC. Dessa forma, em havendo condenação, incabível a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, devendo ser aplicado o disposto no § 2o e seus incisos. Ante a complexidade da causa, sua duração e os trabalhos efetivamente desenvolvidos pelos patronos dos autores, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorado para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido em parte e na parte conhecida improvido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 781 do Código Civil, defendendo que a apólice possui cobertura para danos materiais e corporais, bem como para lucros cessantes. Aduzem que a manutenção do julgado ofende o enunciado 537 da Súmula do STJ. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 781 do CC e a assinalada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice (ID 34203928) e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 537 da Súmula da Corte Superior, pois, “Nos termos da Súmula 518 do STJ, inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal.” (AgInt no AREsp n. 1.728.296/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009